Tribunal: TJSP
Processo: 0016810-35.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo interposto por Marcos Vinicius Aparecido da Costa contra decisão que homologou falta grave em execução penal, relativa à comunicação de evento com referência à facção criminosa PCC e incitação à desordem.
II. Questão em Discussão
2. Verificar se houve comprovação suficiente da participação do

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo interposto por Marcos Vinicius Aparecido da Costa contra decisão que homologou falta grave em execução penal, relativa à comunicação de evento com referência à facção criminosa PCC e incitação à desordem.
II. Questão em Discussão
2. Verificar se houve comprovação suficiente da participação do agravante nos fatos que caracterizariam falta disciplinar de natureza grave.
III. Razões de Decidir
3. A autoridade penitenciária não comprovou a participação do agravante nos fatos, apresentando apenas informações genéricas, atribuindo os fatos a mais de uma pessoa, sem individualizar a conduta.
4. A LEP veda a aplicação de sanção coletiva, e o conjunto probatório não possibilita a atribuição de responsabilidade ao agravante com a necessária segurança.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A aplicação de sanção coletiva é vedada pela LEP. 2. A ausência de individualização da conduta impede a caracterização de falta grave.
Legislação Citada:
LEP, art. 50, VI; art. 45, §3o.
Jurisprudência Citada:
STJ, HC no 559.433/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe. 03/09/2020; STJ, HC 177.293/SP, Rel. Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJe 07/05/2012